Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012109-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SEBASTIAO EDER DA COSTA - CPF: 049.440.311-06 (PACIENTE), JULIANA SOUTO GONCALVES - CPF: 864.660.891-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ESTUPRO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -
POSSIBILIDADE DE
REITERAÇÃO DELITIVA
-
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - ORDEM DENEGADA -
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando evidenciado, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a lista de ações penais, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e proteção da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012109-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Sebastião Eder da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11340/06).

Sustenta, em síntese, que não há prova da materialidade, especialmente porque inexiste comprovação de ter sido o paciente intimado das medidas protetivas, muito menos do aludido descumprimento destas. Aduz, ainda, que inexiste risco processual decorrente da liberdade do paciente, como também excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID’s 45953045 e 46567969).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
46824477.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 49241458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Sebastião Eder da Costa
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em que pesem as alegações da impetrante, não vislumbro
, in casu
, a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Em relação ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,
resta superada, pois
a representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, como incurso no artigo 24-A, da Lei Federal n° 11.340/2006, artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais (por duas vezes), artigo 147, caput (por cinco vezes), c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 213, caput, todos do Código Penal
, in verbis:

“ (...) Conforme apurado, Juliana e o denunciado viveram em união estável por aproximadamente 2 anos. A convivência foi conturbada, pois Sebastião era controlador e a agredia física e verbalmente, razão pela qual Juliana rompeu o relacionamento.

Na data do primeiro fato, Sebastião não aceitou o rompimento e passou a perseguir e a ameaçar Juliana de morte, afirmando que faz parte da facção criminosa PCC e caso o denunciasse mandaria colocar fogo na casa dela, bem como se ela se relacionasse com outra pessoa, irá matá-la.

Na data do segundo fato, em 28 de janeiro de 2020, o acusado e a vítima estavam separados há quinze dias e ele dirigiu-se à casa dela para buscar alguns pertences, momento em que tentou reatar novamente o relacionamento, contudo Juliana não aceitou.

Em determinado momento, Sebastião disse que se deixasse ele dormir aquela noite na casa dela, aceitaria o rompimento, razão pela qual ela anuiu. Contudo, Sebastiao pediu para manter relação sexual com a vítima, tendo la se negado, instante em que o denunciado rasgou sua calcinha e forçou a relação sexual sem preservativo, indo embora após consumar o ato.

Na data do terceiro fato, 29 de janeiro de 2020, por volta de 7:40h, o acusado retornou à casa da ofendida e disse que levaria a máquina de lavar, e diante da negativa, praticou vias de fato contra ela, a xingou e a ameaçou de morte afirmando “você pode morar onde você quiser, menos aqui em Jaciara, aqui eu tenho pessoas para cuidar de você, você vai morrer”.

A vítima disse que acionaria a polícia militar e Sebastião, antes de ir embora, continuou afirmando “pode chamar, pra mim a polícia é fichinha eu já bati em dois, bato nesses ai também” [SIC].

Consta no quarto fato que, ainda no dia 29 de janeiro de 2020, por volta de 12h, no prédio do Fórum, na sala do CEJUS, enquanto realizava audiência de conciliação para tentativa de partilha dos bens do casal, Sebastião xingou, empurrou a ofendida e ameaçou dizendo “você vai morrer e seu filho também”. Os policiais Militares foram acionados e encaminharam o acusado à delegacia de polícia.

A vítima solicitou medidas protetivas. Em razão disso, foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos n. 137354, dentre elas a proibição do acusado aproximar-se da ofendida e seus familiares bem como de não manter contato com eles. O acusado foi intimado das restrições em 30/01/2020 (anexo). Em seguida, na data do quinto fato, no dia 17 de março de 2020, após o deferimento da cautela as ameaças aumentaram.

A ofendida bloqueou o número do acusado, porém ele pegava outros celulares e descumpria a restrição a ameaçando por mensagens dizendo “que faz parte do grupo PCC e vai mandar matar ela e o novo namorado dela” e “o bairro é pequeno para eles dois, vai dar um salve na carreta que o namorado dela trabalha, que já tem gente de olho nela”, bem como “vai brigar por bens que já foram divididos, que nunca vai ter paz com ninguém”.

Na data do sexto fato, em 6 de maio de 2020, o acusado descumpriu novamente as medidas protetivas ao entrar em contato com a vítima por mensagem de texto ameaçando ela e o namorado de morte afirmando que não teme a polícia, bem como jamais a deixará em paz.

Posteriormente, a ofendida recebeu uma ligação de Juvenil de tal, amigo de Sebastião afirmando que era para tomar cuidado pois Sebastião contatou um grupo de facção para que caso ele fosse preso botar fogo na casa dela e dar um salve nela e no novo namorado dela.

A vítima acionou a polícia civil que lograram êxito em encontrar e prender o acusado em flagrante delito”

Por outro lado, de acordo com a decisão da custódia preventiva de ID. N.
45652953, verifica-se que foi decretada visando resguardar a integridade da vítima, bem como considerando os seus antecedentes, a fim de evitar
séria possibilidade de reiteração delitiva,
,
in verbis:

“ (...)
Verifica-se nas declarações apresentadas pela vítima JULIANA SOUTO GONÇALVES,
que após o pedido de medidas protetivas as ameaças aumentaram
, tendo a ofendida bloqueado o contato do autuado para não receber mais mensagens, contudo, o mesmo utiliza de outros números desconhecidos para proferir ameaças de morte.

A vítima relata que o autuado diz
“eu posso mandar alguém te matar do meu grupo (PCC), tem gente de olho em você e no seu namoradinho”.

A ofendida disse ainda, que por diversas vezes viu pessoas desconhecidas na frente de sua residência e
, que o autuado também ameaça matar seu novo companheiro
, e diante de tantas ameaças teme pela sua vida.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que
, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública
, bem como a integridade física da vítima que vem sofrendo reiteradamente graves ameaças, mesmo após ter sido aplicadas medidas protetivas em favor da ofendida.

Nota-se que os fatos narrados nos autos são graves, pois, o autuado SEBASTIÃO EDER DA COSTA vem descumprindo reiteradamente decisão judicial, que determinou seu afastamento da ofendida.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Portanto, outra opção não se abre a julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima JULIANA SOUTO GONÇALVES, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados.

Verifica-se da FAC do autuado SEBASTIÃO EDER DA COSTA é reincidente, possuindo inclusive, Guia de Execução Penal em trâmite (Guia n° 1744-81.2004.811.0010), demostrando assim, risco de reiteração criminosa (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 06).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO
o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Além do mais, em consulta ao sistema PJE, constata-se que em 18/08/2020, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião que manteve a prisão cautelar, pela reiteração delitiva, consignando que:

“ (...) Verifica-se na FAC do réu registros de ações penais em seu desfavor, sendo alguns deles relacionados a crimes de ameaça (Código 105063, 15938, 131922, 141224), inclusive, Guia de Execução Penal Unificada,
em razão de várias condenações (14882
), demostrando assim, risco de reiteração criminosa (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 06). Ademais, os delitos praticados pelo acusado mostram-se graves o suficiente para manutenção da segregação cautelar (...)

Em relação à alegação de inexistência de comprovação de o paciente ter sido intimado, sobressai das informações que “
foram aplicadas, no dia 29.01.2020
, as medidas protetivas em favor da ofendida Juliana Souto Gonçalves - Processo n° 285-82.2020.811.0010 (Código 137354) -
sendo realizada a intimação
de SEBASTIÃO EDER DA COSTA quanto às medidas protetivas no dia
30.01.2020
”, não havendo falar em falta de intimação prévia do paciente.

Ademais, “
após a aplicação das medidas protetivas, o paciente SEBASTIÃO EDER DA COSTA realizou diversas ameaças de morte em desfavor da vítima e seu atual companheiro, razão pela qual a ofendida registrou o Boletim de Ocorrência comunicando tais fatos, pois se encontrava abalada com as ameaças sofridas e temia pela sua vida
”.

Percebe-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo

encontra-se fundamentada em elementos concretos
. Certo é que os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso.

Assim, a prisão preventiva foi decretada após a imposição de medidas protetivas, acerca das quais o paciente foi devidamente intimado e deliberadamente as descumpriu, amoldando-se à hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, o que justifica a medida, como forma de garantia da ordem pública.

A jurisprudência pátria tem trilhado a orientação de que o simples descumprimento de medida cautelar diversa autoriza a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei no 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

2. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Dessa forma, o reiterado contato com a Justiça Criminal evidencia a plausibilidade acerca da concreta possibilidade de reiteração delitiva. Trata-se de circunstância extraída dos fatos concretos, não de mera presunção.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020